Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA AFASTADA. LIMITE ETÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações interpostas pelos réus contra sentença que confirmou liminar e julgou procedente pedido para permitir a inscrição do candidato em concurso público da PMDF, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas etapas do certame, desde que atendidos os demais requisitos legais e editalícios. A sentença entendeu que a negativa de inscrição, em razão de o candidato possuir 30 anos e 8 meses, foi desarrazoada diante da ausência de previsão expressa no edital que vedasse a participação de candidatos com 30 anos incompletos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se é legítima a interpretação do edital que embasou ato de indeferimento da inscrição do candidato com 30 anos e 8 meses na data de inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A banca examinadora, na condição de executora e responsável pela operacionalização do certame, atua como agente direto do ato administrativo impugnado, razão pela qual detém legitimidade passiva para responder à demanda. Precedentes do TJDFT reconhecem a legitimidade quando o ato questionado decorre da atuação da banca no concurso.
4. A limitação etária para ingresso na carreira militar é admitida pelo STF (Tema 646 e Súmula 683), desde que prevista em lei e justificada pela natureza do cargo. A Lei no 7.289/1984 e o edital do certame fixaram o limite máximo de 30 anos até a data da inscrição.
5. A controvérsia não reside na validade da restrição etária, mas na interpretação do edital. A negativa de inscrição ao candidato com 30 anos e 8 meses revela-se desproporcional, pois o texto editalício indica que apenas candidatos com 31 anos completos estariam impedidos.
6. A ausência de previsão expressa que vedasse a inscrição de candidatos com 30 anos incompletos impõe interpretação conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando restrição excessiva.
7. Não há violação ao Tema 646 do STF, pois o distinguishing decorre do fato de que, no momento da inscrição, o candidato não havia completado 31 anos.
8. A intervenção judicial não afronta o princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem substituir critérios técnicos da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento:
"1. A banca examinadora possui legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre de sua atuação direta no certame. 2. A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo legítima a exclusão de candidato com 30 anos incompletos quando a vedação expressa se refere a 31 anos."
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da CF; art. 85, § 11, do CPC;
art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, Tema 646 da repercussão geral; ARE 943837 AgR; ARE 940539 AgR; TJDFT, Acórdão 1660320; TJDFT, Acórdão 2032012.